Tribunal: TJDFT
Processo: 0732900-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O agravo interno mostra-se manifestamente inadmissível, pois, além de intempestivo, buscou combater decisão proferida pelo Juízo a quo, bem como apresentou razões dissociadas das decisões proferidas nos autos. Agravo interno não conhecido.

2. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.

3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6o do Código de Processo Civil.

4. Legítima a consulta ao SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”, que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.

5. No caso, a última pesquisa por meio de sistemas informatizados ocorreu há mais de 9 (nove) anos, restando infrutífera, restando claro que a renovação da diligência consiste em medida razoável e independente da demonstração de modificação da situação econômica dos executados.

6. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a aplicação da multa constante do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

7. Agravo interno não conhecido. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.